Tribunal: TJPA
Processo: 0801778-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801778-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JSL S/A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por JSL S.A. contra decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará, restabelecendo a exigência de ICMS sobre transferência interestadual de pneus entre filiais da mesma empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a modulação de efeitos da ADC 49/STF afasta a incidência do ICMS em transferência realizada após 29/04/2021 e antes de 01/01/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A modulação da ADC 49/STF permite a cobrança do ICMS até 31/12/2023, salvo processos pendentes até 29/04/2021.

4.O Mandado de Segurança foi impetrado em 2023, não se enquadrando na ressalva da modulação.

5.A decisão do STF abrange todas as transferências entre filiais, sem distinção entre bens de consumo e mercadorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A modulação da ADC 49/STF autoriza a incidência do ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023, salvo processos iniciados até 29/04/2021.

2.A natureza do bem (mercadoria ou de uso e consumo) é irrelevante para a aplicação da modulação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II; 12, I; e 13, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.08.2023; TJPA, AI nº 0812061-87.2023.8.14.0000, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de agosto a 01 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto por JSL S.A. em face da decisão monocrática de
Id. nº 20219603
, que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado do Pará, reformando decisão liminar proferida em Mandado de Segurança ajuizado pela agravante.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JSL S.A., objetivando afastar a incidência do ICMS sobre a transferência interestadual de pneus, da filial de Barra Velha-SC para a filial no Estado do Pará. Alegou a impetrante que tais bens se qualificam como de uso e consumo, e não como mercadorias, inexistindo, portanto, alteração de titularidade a justificar a ocorrência do fato gerador do imposto.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar para determinar que o Estado do Pará se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS sobre tais operações de transferência de pneus entre estabelecimentos da mesma empresa, fundamentando-se na jurisprudência consolidada sobre a inexistência de fato gerador do tributo quando ausente circulação jurídica.

O Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que, à luz do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49 (ADC 49) pelo Supremo Tribunal Federal, seria legítima a incidência do imposto sobre tais operações até 31/12/2023, conforme modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF. Aduziu que o Mandado de Segurança fora ajuizado após a publicação da ata do julgamento da ADC 49, em 29/04/2021, não estando protegido pela modulação de efeitos.

Em sede de decisão monocrática, foi dado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, conforme a referida ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INCIDÊNCIA DO ICMS. ADC 49/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE MÉRITO.

EFICÁCIA PRÓ-FUTURO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
MANDAMUS
IMPETRADO EM 2023 NÃO ABRANGIDO PELA MODULAÇÃO. IMPOSTO DEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM PELA EMPRESA AGRAVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (29.04.2021).

2 - Na hipótese em epígrafe, o
mandamus
foi impetrado em 2023, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024.

3 - Recurso conhecido e provido.

Irresignado, o
JSL S/A
interpôs o presente Agravo Interno, sustenta a inaplicabilidade da modulação dos efeitos realizada no julgamento da ADC 49, por duas ordens de motivos: (i) tal modulação visaria resguardar contribuintes que operavam com o destaque do ICMS nas transferências, e não os fiscos estaduais; e (ii) o objeto da demanda versa sobre bens de uso e consumo (pneus), que não se confundem com mercadorias, e, portanto, não ensejam a incidência do imposto.

Defende que a transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de bens de uso e consumo não configura circulação jurídica, sendo insuscetível de tributação pelo ICMS. Reforça que a jurisprudência do STF, desde os tempos do ICM, já consolidava essa compreensão, de modo que a modulação de efeitos operada na ADC 49 não legitima a cobrança do imposto nessas hipóteses.

Por fim, a agravante pugna pelo provimento do Agravo Interno, com o restabelecimento da decisão de primeiro grau que concedeu a liminar.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
24254440
.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

A decisão monocrática ora recorrida foi proferida em estrita observância à jurisprudência vinculante e mais recente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, não havendo, nas razões do presente agravo, qualquer argumento novo capaz de infirmar seus fundamentos, os quais reitero.

O cerne da questão reside na aplicabilidade e no alcance da modulação de efeitos conferida pelo STF ao julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49. Naquela oportunidade, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar nº 87/96 que previam a incidência do ICMS sobre o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração, o Plenário do STF, ciente do profundo impacto fiscal e da insegurança jurídica que uma eficácia imediata e retroativa da decisão causaria, decidiu modular seus efeitos, nos seguintes termos:

"O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para
modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
[...]" (grifos nossos)

A ata de julgamento do mérito foi publicada em 29 de abril de 2021.

Dessa forma, a regra geral estabelecida pelo STF é a de que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nessas operações de transferência só produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. A exceção, que permitiria a aplicação do entendimento antes dessa data, abrange única e exclusivamente os contribuintes que já possuíam processos administrativos ou judiciais em curso versando sobre o tema até 29 de abril de 2021.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o Mandado de Segurança originário foi impetrado em outubro de 2023, ou seja, mais de dois anos após o marco temporal fixado pela Suprema Corte. Portanto, a situação da agravante não se enquadra na ressalva da modulação, sujeitando-se à regra geral, qual seja, a de que a exigência do ICMS sobre tais operações era legítima até 31 de dezembro de 2023.

O argumento da agravante de que a modulação visaria proteger apenas os contribuintes que se creditavam do imposto não se sustenta. A modulação, ao postergar a eficácia da decisão, teve como objetivo principal preservar a segurança jurídica e o equilíbrio fiscal dos Estados, validando, temporariamente, a cobrança do tributo nos moldes da legislação até então vigente, exceto para aqueles que já litigavam. O efeito prático da modulação foi, portanto, declarar a constitucionalidade temporária da exigência do tributo para as situações não abarcadas pela exceção.

De igual modo, não prospera a tese de que a ADC 49 não se aplicaria por se tratar de "bens de uso e consumo" e não "mercadorias". O julgamento do STF versou sobre a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Kandir que impunham a tributação na "transferência para outro estabelecimento de mesma titularidade", sem fazer qualquer distinção quanto à destinação do bem (se para revenda, industrialização, uso ou consumo). A decisão declarou inconstitucional a hipótese de incidência em si o deslocamento físico sem transferência de propriedade e, ao modular seus efeitos, o fez de forma ampla, abrangendo todas as operações que se baseavam nos dispositivos legais invalidados.

Tentar cindir a discussão, afirmando que para "bens de uso e consumo" valeria a Súmula 166 do STJ e para "mercadorias" valeria a ADC 49, é criar uma diferenciação que o próprio julgado do STF não fez, e que, na prática, esvaziaria o efeito da modulação. A decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, por sua força vinculante (art. 927, I, CPC), sobrepõe-se e supera os entendimentos sumulares anteriores que com ela conflitem no período de sua vigência.

Assim, se o STF estabeleceu que a cobrança é válida até 31/12/2023 para os casos ajuizados após 29/04/2021, essa regra se aplica a toda e qualquer transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, independentemente da qualificação contábil do bem transferido, pois a base legal para a cobrança, temporariamente validada pela modulação, era a mesma para todas as situações.

Portanto, a decisão monocrática atacada agiu com acerto ao reconhecer a ausência de
fumus boni iuris
na pretensão da impetrante, ora agravante, para o período anterior a 2024, alinhando-se de forma precisa ao precedente obrigatório firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Com idêntica compreensão, tem julgado este Tribunal:

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

...................................................................................................

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Gustavo Viganó Piccoli contra a sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que denegou a segurança pleiteada, cujo propósito era obstar a cobrança de ICMS sobre a transferência interestadual de gado entre propriedades rurais pertencentes ao mesmo titular, situadas nos estados de Mato Grosso e Pará;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fato gerador do ICMS nas operações de remessa de gado entre estabelecimentos da mesma titularidade e se a modulação dos efeitos da decisão na ADC nº 49, pelo STF, impacta o caso;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ICMS incide apenas em operações que configurem circulação jurídica de mercadorias, com transferência de titularidade, o que não ocorre em deslocamentos entre estabelecimentos de mesma titularidade;

4. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49/STF),
sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (29.04.2021);

5.
No caso em apreço, o mandado de segurança foi impetrado em 14.06.2022, escapando, portanto, da aplicação da modulação referida. Dessa forma, não se vislumbra direito líquido e certo que possa ser amparado pela via restrita do mandado de segurança;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Não há fato gerador de ICMS nas operações de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, sendo aplicável a modulação dos efeitos da decisão da ADC nº 49 do STF apenas para processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021
.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996, arts. 11, §3º, II, 12, I, e 13, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.08.2023; STJ, Súmula nº 166; TJ-PA, AI nº 0812327-74.2023 .8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08505933720228140301 23358284, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

.....................................................................................................

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E ADC Nº 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO. 1. O embargante alega a existência de omissão na r. Decisão Monocrática de ID nº 18343706, quanto a análise da ADC 49 do STF; 2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (29.04 .2021); 3. Na hipótese em epígrafe, o mandamus foi impetrado em 2022, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024; 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08032730620228140005 22249986, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/09/2025